Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-20.2020.8.11.0034
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-20.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (APELANTE), ERIKA CHRISTINA NOLASIO DE SOUZA - CPF: 353.476.478-17 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (APELANTE), GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA (APELADO), CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA (APELADO), TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA (APELADO), PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AGRICOLA BETIATO LTDA (APELADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), ROTA OESTE (APELADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA (APELADO), MARUBENI BRASIL S/A (APELADO), MECOFER COMERCIO DE FERRAGENS (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), PAULO DE SOUZA MATOS (APELADO), TRATORPTIMA (APELADO), TRATORTERRA PEÇAS AGRICOLAS LTDA (APELADO), GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (APELADO), POSTO DE MOLAS ZAEL LTDA (APELADO), FLORAIS TRANSPORTES (APELADO), COMID MÁQUINAS LTDA (APELADO), PEDRO RONNY ARGERIN (APELADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA (APELADO), EDER GARCIA (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARD (APELADO), THONON MENDONÇA E BARELLA ADOVOGADOS (APELADO), FMC QUIMICA LTDA (APELADO), RABOBANK (APELADO), WELLINTON DE JESUS COSTA (APELADO), MARCINDO MOREIRA (APELADO), NILSON DA SILVA (APELADO), GIOVANI LUIZ SUPTITZ (APELADO), OGUIVALDO QUEIROZ (APELADO), CELSO BARROS (APELADO), LORIVAN LEMES DA SILVA (APELADO), EDSON GOMES BORGES (APELADO), OTONIEL SILVA RIBEIRO (APELADO), VALQUINEI ALESSANDRO (APELADO), DAVID MARCOS LIMA (APELADO), ADEMILSON JOSE DA SILVA (APELADO), JUNIOR CEZAR PEREIRA DA SILVA (APELADO), RONALDO FERREIRA DE ARRUDA (APELADO), VALDECI NUNES RIBEIRO (APELADO), AMAURI JOSÉ GUOLO (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HABITAÇÃO (APELADO), JUMIL JUSTINO DE MORAIS IRMÃOS S/A (APELADO), IMOESTE INDUSTRIA MET (APELADO), ERICH ALVES BELEM (APELADO), COMERCIO DE GAS (APELADO), EVOLUCAO TURBO PEÇAS E SERVIÇOS (APELADO), PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-EPP (APELADO), ZAEL COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP (APELADO), VINICIUS SOUZA SIL (APELADO), CELIA MARIA DELGADO ANDRE ME (APELADO), RC AGRICOLA EIRELI EPP (APELADO), SEMILLA SEMENTES COM. REPR. E SERV. AGRICOLAS EIRELLI EPP (APELADO), VERDELUB COM. DE LUB E FILTROS EIRELI ME (APELADO), TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA (APELADO), AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (APELADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS (APELADO), AUTO ELETRICA LORENZETTI (APELADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES (APELADO), KRAUSPENHAR & HARTMANN COM. E REPRE. DE MAQ. AGRICOLAS (APELADO), MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA (APELADO), BARRIL DIESEL LTDA (APELADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA (APELADO), AGRICOLA ROQUE LTDA (APELADO), L.A.N FRATUCI ME (APELADO), CLEIDMAR DE S. SILVA - EPP (APELADO), AUTO CENTER RS (APELADO), CASA DA EMBREAGUEM (APELADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELADO), CLECI LUIS CAOVILLA CHAPEACAO (APELADO), MARCOS ANTÔNIO DEWES E OUTROS (APELADO), RONES ZANELLA (APELADO), VALDEMARINO (APELADO), WIDAL E MARCHIORETTO LTDA (APELADO), ROBSON JOSE SOUZA BEZERRA ME (APELADO), C.R. RAVANELLO & CIA LTDA (APELADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (APELADO), ROBSON JOSÉ SOUZA BEZERRA ME (APELADO), C.R. RAVANELLO & CIA LTDA (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (APELADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (APELADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000128-20.2020.8.11.0034

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, LEI 11.101/2005 – PRODUTOR RURAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL QUE NÃO CUMPRE COM O BIÉNIO LEGAL – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS HÁ MAIS DE 02 ANOS – ART. 48, CAPUT, LEI 11.101/2005 – REQUISITO PREENCHIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis
, de sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III do CPC.

Explicam que ao receber o pedido de recuperação judicial, o Juízo determinou a realização de perícia prévia, que constatou pelos documentos apresentados que os autores atendiam a exigência da Lei n. 11.101/2015, bem assim que exercem a atividade rural desde 2001.

Aduzem, no entanto, que o Magistrado concluiu que os autores apelantes não cumpriram com o disposto no art. 48 da Lei n. 11.101/05, vale dizer, não atenderam a exigência do registro de dois anos na Junta Comercial na condição de empresários rurais.

Alegam que a r. sentença se encontra em descompasso com a orientação do STJ, no sentido de dispensa do registro na junta comercial pelo período de dois anos antes do pedido de recuperação judicial aos produtores rurais.

Requereram o provimento do recurso para reformar a r. sentença no sentido de afastar a exigibilidade da inscrição na Junta Comercial pelo período de 02 anos, e assim deferir o processamento da recuperação judicial.

Em Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência
(id 40322956), após repisar as alegações do recurso, inclusive com a juntada de jurisprudência acerca da matéria discutida, os apelantes requerem liminarmente a concessão da tutela antecipada para determinar o processamento da recuperação judicial. Alternativamente, postulam pela suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos credores.

Deferida a liminar para
“determinar que o Juízo, na origem, reaprecie o pedido de recuperação judicial, afastado, naturalmente, a exigência dos 02 anos”
. (id 40658972)

Contrarrazões do Banco Rabobank International Brasil S.A. (id 46174961) – Alega que o requisito temporal para o requerimento da recuperação judicial é o exercício regular da atividade empresária há pelo menos dois anos, que deve ser respeitado pelos empresários rurais e não foi cumprido pelos apelantes. Realça que em relação a apelante Célia de Freitas dos Reis, o seu registro perante a Junta Comercial foi ultimado em data posterior à distribuição da ação. Assevera que a jurisprudência majoritária do STJ é clara quanto a natureza constitutiva do registro do produtor rural na Junta Comercial. Aduz, de outro lado, que somente os créditos constituídos posteriormente à equiparação dos produtores rurais como empresários é que devem ser beneficiados pela recuperação judicial. Alega, ainda, não ser o caso de aplicação do Estatuto da Terra. Sustenta que não restaram inequivocamente comprovadas na peça inicial da recuperação judicial as causas concretas que ocasionaram a crise financeira vivenciada pelos apelantes. Ao contrário, diz que os dados divulgados pelo setor agrícola confirmam a estabilidade da produção das últimas safras. Requer o desprovimento do recurso, com o reconhecimento da natureza constitutiva do registro na Junta Comercial, bem como da ilegitimidade ativa da apelante Célia de Freitas dos Reis. Subsidiariamente, postula que somente os créditos constituídos após a inscrição do apelante Vilson na Junta Comercial, sejam submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

Agravo Interno interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A. (id 46174975).

Contrarrazões de Sinagro Produtos Agropecuários S.A. (id 52375961) – reforça a impossibilidade do deferimento da recuperação judicial dos apelantes, porque não cumpriram com o requisito temporal de inscrição na Junta Comercial. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 70221469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III do CPC.

Na hipótese, Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis – ambos na qualidade de empresários rurais- requereram,
em 12/02/2020
, pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi indeferido, após a realização de verificação prévia, sob o fundamento de não terem preenchido o requisito temporal exigido pelo art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005, como consignado:

“...

A conclusão do laudo de verificação prévia acerca da necessidade de análise da natureza jurídica do registro dos autores como empresários na junta comercial se mostra necessária porquanto, verifica-se que os registros do Autor Vilson Paulo dos Reis na JUCEMAT ocorreu em 16/12/2019 (quase 02 meses antes da distribuição da ação), e o registro da Autora CELIA DE FREITAS DOS REIS ocorreu em 18/02/2020 (06 dias após a distribuição da presente ação), restando portanto necessária a análise do requisito do artigo 48, caput, da lei 11.101/05.

Com efeito, dispõe o art. 48 da Lei 11.101/05 que:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

Partindo-se desta premissa, entendo que
os autores não preencheram o requisito temporal exigido pelo “caput” do artigo 48 da Lei 11.101/05, qual seja, o exercício regular (registrado em Junta Comercial) da atividade rural há mais de dois anos
.

(...)”

Com efeito, ao que consta, o apelante Vilson Paulo dos Reis apresentou o seu requerimento de empresário na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 18/11/2019, sendo que a inscrição do CNPJ ocorreu em 16/12/2019, portanto, quase 02 meses antes da distribuição da ação.

Já, em relação a apelante Célia de Freitas dos Reis, quando do pedido de recuperação judicial, constou somente o protocolo de viabilidade do requerimento de empresária na Junta Comercial, datado de 06/02/2020. Posteriormente a decisão que determinou a verificação prévia, foi apresentado o documento de empresária individual da JUCEMAT, com data de 18/02/2020, logo, seis dias após a distribuição da ação.

Cinge-se a controvérsia em saber se o produtor rural somente adquire o direito aos benefícios da recuperação judicial se, na data da distribuição da ação, estiver inscrito no Registro Público de Empresas há pelo menos 02 anos
.

Pois bem. De há muito, a discussão acerca da qualidade de empresário rural para fins de ajuizamento da recuperação judicial, ronda os Tribunais e o Superior Tribunal de Justiça.

A matéria foi pela primeira vez enfrentada pelo STJ em julgamento proferido pela Quarta Turma, no REsp 1800032/MT, que por maioria de votos, adotou o entendimento de que, “embora deva haver o registro empresarial anterior ao pedido de recuperação judicial, a comprovação da regularidade do exercício da atividade econômica rural pelo biênio mínimo exigido pode ser aferida não somente a partir da existência do registro do empresário, mas também a época antecedente à inscrição”.

A ementa do julgado ficou assim conformada:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

Posteriormente, a Terceira Turma aderiu ao posicionamento prevalecente adotado no âmbito da Quarta Turma, no julgamento proferido no REsp 1811953/MT, ao concluir que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial. E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. Veja-se, a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia,
sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também
no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1
O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial
, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Vale dizer, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Assim se entende, porque para os produtores rurais, a inscrição do registro é facultativa, de modo que o momento do registro não é elemento de prova da regularidade, por isso o descasamento entre o prazo de exercício da atividade e o de registro. Sendo assim, conclui-se que os produtores rurais que exercem atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, porquanto a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro pelo biênio legal.

Por seu turno, nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente,
a produção dos efeitos retroativos
. Ou seja, exercida a faculdade de se submeter ao regime jurídico empresarial – o que se dá por meio da inscrição -, o superveniente pedido de recuperação judicial efetuado pelo empresário rural, caso deferido seu processamento, há de abarcar todos créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.

Nesses termos, não procede à pretensão dos apelados para que somente os créditos posteriores ao registro do empresário rural na Junta comercial, se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial.

De notar-se que são duas as condições de procedibilidade exigida na hipótese: a inscrição de produtor rural na Junta Comercial em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, requisito adotado no julgamento do REsp 1193115/MT, e a demonstração do exercício regular e profissional da atividade agropecuária por mais de 02 anos no momento do pedido a fim de atender ao requisito previsto no caput do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Assim exposto, quanto ao registro mercantil dos produtores rurais, Vilson Paulo dos Reis tomou a providência em 16/12/2019. Quanto a Célia de Freitas dos Reis, conquanto o requerimento de empresária da Junta Comercial esteja datado de 18/02/2020 (06 dias após a distribuição da ação), verifica-se que apresentou protocolo de viabilidade junto ao órgão em 06/02/2020, antes, portanto, da distribuição da ação. Não fosse isso, certo é que é casada com Vilson, inclusive, é dependente dele no Imposto de Renda e as propriedades nas quais exercem as atividades rurais estão em nome de ambos.

Aliás, a perícia realizada por ordem judicial, demonstrou que a atividade rural é exercida em conjunto por ambos os requerentes, inclusive, encontram-se colacionados contratos de parceria agrícola em ambos os nomes.

Por sua vez, também restou demonstrado o exercício regular da atividade por mais de 02 anos. O comprovante de inscrição estadual dos apelantes revela o exercício da atividade agrícola ao menos desde 2001, o que é o corroborado com as notas fiscais de saída de produtos, compra de mercadorias, maquinário agrícola adquirido em período anterior a dois anos e, principalmente, a verificação
in locu
realizada pela perita, que pode constatar a movimentação da fazenda, com entrada e saída de maquinários e caminhões, a preparação da colheita e as benfeitorias, que comprovam o exercício da atividade rural pelo biênio legal.

Conclui-se, assim, que os apelantes atendem ao disposto no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005, compreendido como condição de admissibilidade ao requerimento de recuperação judicial.

Por fim, com o julgamento do recurso pelo mérito, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A. (id 46174975).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e reconhecer a condição dos autores de produtores rurais, aptos a requererem sua recuperação judicial, nos termos do art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Em última análise, revejo o meu posicionamento pessoal que fiz ao conceder a tutela, no sentido de admitir o processamento da recuperação judicial, mesmo sem o registro precedente de 02 (dois) anos, devido ao entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça (STJ),em ambas as Turmas competentes para o exame dessa matérias, quanto a possibilidade do pedido de recuperação judicial ser processado, mesmo antes dos 02(dois) anos da recuperação judicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

De acordo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ressalvo o meu entendimento pessoal de que a lei dispõe sobre a necessidade da condição de inscrição na Junta Comercial para que o produtor rural pudesse se beneficiar da recuperação judicial.

Contudo, diante do posicionamento praticamente pacificado das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), continuar com esse entendimento geraria mais transtornos e problemas aqueles que batem a porta do Poder Judiciário.

Desse modo, acompanho o voto do relator.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o Relator, mas ressalvo meu entendimento pessoal, tendo que vista que a matéria pode ser mudada de acordo com a evolução das discussões das recuperações judiciais quanto ao agronegócio no STJ.

Na esperança de uma evolução no fato concreto e haja uma mudança naquela Corte Superior

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Desembargadora. Serly Marcondes Alves:

Diante das considerações de Vossa Excelência, ao proferir a liminar ressalvei o meu entendimento pessoal, porque penso que um crédito constituído, um contrato elaborado sob a égide do Código Civil, gera aos contratantes uma certa expectativa de segurança jurídica com relação aos termos estabelecidos nos contratos. Esse foi um dos meus pontos de vistas ressalvados.

Mas a titulo de informação, parece-me que houve uma reforma na Lei de Recuperações Judiciais e resolveu essa questão do agronegócio e estabeleceu a dispensa do prazo de 02(dois) anos para a recuperação judicial. Por conseguinte, consolidou o posicionamento do STJ, salvo engano.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O que era jurisprudência já está na lei.

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

A parte pode comprovar a sua condição de produtor rural de outra forma
sem a necessidade de inscrição.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Assim, não temos o que discutir quanto aos 2
(dois) anos em si, e quanto a demonstração da atividade de produtor rural, todos o fazem sem maior dificuldade.

EM 27 DE JANEIRO DE 2021:

PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021